Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.

2. Fato relevante. Ao recurso de apelação interposto pela Defesa foi negado provimento unânime.

3. Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. 3.2. Acórdão no 1939432 negou provimento ao recurso unânime.
II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: saber se há omissão e erro de fato no Acórdão, quando não teria enfrentado a ausência da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico e de dados do Embargante, alegando que não há nos autos documento essencial para confirmar a Acusação.

III. Razões de decidir

5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
7. Inexistente erro de fato e omissão no voto condutor que analisou o conjunto probatório constante dos autos, tendo sido demonstrada a autoria do réu e a materialidade do crime a ele imputado, em razão da “Operação Motoqueiro Fantasma”, que deflagou a organização criminosa, da qual o embargante fazia parte.
IV. – Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e rejeitados.